Tribunal: TJMT
Processo: 1018536-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018536-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), BARRIL DIESEL LTDA - CNPJ: 15.036.528/0001-98 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO

ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Barril Diesel Ltda.
, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id.
145003154
).

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que a tutela antecipada recursal requerida, é plenamente justificável, haja vista
existem elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator
.

Assevera que
o direito ao ressarcimento imediato e preferencial do valor cobrado a maior no regime de substituição tributária para frente, está fundamentado nos artigos 150, § 7o da CF/88, 10, da Lei Complementar Federal 87/961, 22 e 22- A da Lei 7.098/982, 49, 457, 461 e 1.014 do RICMS-MT/20143 e 165, inciso I do CTN, bem como no entendimento proferido pelo STF no RE 593.849 RG.

Afirma que para admissão, bem como para o deferimento do pedido de restituição, de acordo com o que prescreve o artigo 1.038 do RICMS/MT, basta que o
Contribuinte Substituído informe os elementos identificadores dos documentos/informações que comprovam que o valor presumido ocorreu em valor superior ao valor definitivo, o que foi prontamente atendido.

Argumenta que o RICMS/MT em seu artigo 497, § 1o, bem como o Convênio ICMS 110/2007 em sua cláusula vigésima terceira claramente afirmam que todas as informações inerentes as movimentações financeiras do comércio de combustíveis são obrigatoriamente inseridas por todos os envolvidos no setor de combustíveis, em programa de computador aprovado pela Comissão Técnica COTEPE, por meio dos arquivos digitais SPED, SCANC e SIMP, os quais a SEFAZ tem total acesso, não há dúvidas que a exigência desses documentos pela Autoridade Coatora, configura grave violação ao direito líquido e certo.

Aduz, ainda, que apresentou planilhas com todas as chaves das notas fiscais de entrada e saída, demonstrativos de valores a ressarcir, bem como, os atos COTEPE disponibilizados no site do próprio Estado e que serviram de base de cálculo para o fato gerador presumido, cabendo a Autoridade Administrativa e não a Agravante ou o Poder Judiciário, a verificação de certeza e liquidez dos créditos a serem compensados.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id.
150791195
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pela Barril Diesel Ltda., contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal, por entender que não estão presentes a
probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave ou de difícil reparação
(id. 143306163).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que os mencionados requisitos não foram preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o seu deferimento
.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que entendi que inexiste
risco de dano grave, ou difícil reparação ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado, como, também,

a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, como deixei registrado, não há elementos concretos que evidenciem a ilegalidade do ato tido como coator.

Ademais, como bem observado pelo Magistrado singular, nos termos do artigo 1.017 do RICMS, o pedido de restituição de indébito tributário somente será admitido se estiver acompanhado dos documentos pertinentes:

Art. 1.017 A restituição do indébito tributário somente se fará quando os pedidos, apresentados dentro dos prazos previstos, estiverem acompanhados de documentos fiscais que comprovem o pagamento neles referidos.

Nota-se, portanto, que a Administração Pública negou o pedido de forma fundamentada, em decorrência da ausência dos documentos exigidos para a restituição do indébito tributário. Em mandado de segurança o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano quando da propositura do
writ
.

Frise-se que a ação de base, por se tratar de Mandado de Segurança, exige que o direito líquido e certo deva ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.

Assim, não se pode esquecer que o ato goza do atributo da presunção de legitimidade, só afastada por prova inequívoca, sobretudo em sede de mandado de segurança, o que não se verifica no presente caso.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo
que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023